Tribunal: TJSP
Processo: 2060449-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
- EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM IMÓVEL ARREMATADO. 1. Nota de devolução expedida pelo Oficial do Registro de Imóveis afirmando ser necessária o levantamento das indisponibilidades sobre o bem para registro da arrematação. 2. Decisão que indeferiu pedido de cancelamento de restrições do imóvel arrematado, devendo ser formulado nos Juízos que determinaram a s indisponibilidades. 3. O artigo

Ementa:
- EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM IMÓVEL ARREMATADO. 1. Nota de devolução expedida pelo Oficial do Registro de Imóveis afirmando ser necessária o levantamento das indisponibilidades sobre o bem para registro da arrematação. 2. Decisão que indeferiu pedido de cancelamento de restrições do imóvel arrematado, devendo ser formulado nos Juízos que determinaram a s indisponibilidades. 3. O artigo 320-G do Provimento número 149/2023 do Conselho Nacional de Justiça (com a redação do Provimento no 188/24 do CNJ) é posterior à arrematação (realizada em 2023), de modo que a nova norma se aplica imediatamente às arrematações em curso e futuras, não retroagindo às arrematações já concluídas. 4. Caso em que a arrematação se deu antes da vigência da nova norma, motivo pelo qual os levantamentos das restrições devem ser pedidos pelo arrematante perante os juízos que as determinaram. Decisão mantida. Agravo não provido.